Tribunal: CARF
Processo: 10725.003147/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.003147/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.495 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
JORGE MANSUR NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO OFERECIMENTO DA TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS À
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
A Comprovação, pelo contribuinte, do devido oferecimento à tributação do
total de seus rendimentos auferidos no ano-calendário, é pertinente para
afastamento do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.003147/2008-03
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003147/2008-03

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46), interposto contra o Acórdão 13-39.440
da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II/RJ -
DRJ/RJ2 (e-fls. 36/40) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/14), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-
fls. 11/16) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas e a Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício, relativa ao Exercício 2007, Ano-
Calendário 2006, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar de R$ 2.255,00, a
sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/RJ2, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas referentes aos recibos
emitidos por Ana Beatriz Monnerat Fioravanti em virtude da falta de endereço e do
beneficiário dos serviços prestados, no valor de R$ 4200,00; e, omissão de rendimentos
no valor de R$ 4000,00 referente à fonte pagadora INBESPS.
O contribuinte não concorda com a glosa de despesas médicas e apresenta novos recibos
preenchidos de acordo com a exigência da fiscalização.Com relação ao valor de
R$4000,00 referente ao Instituto de Bem Estar Social e Promoção a Saúde informa que
declarou no campo de rendimentos recebidos de Pessoa Física em conjunto com o
aluguel que recebe. Baseou-se no comprovante fornecido pela fonte pagadora (fl.23)
que indica a natureza de trabalho sem vínculo empregatício.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento, acatando as arguições do contribuinte acerca da correta
dedução pretendida de despesas médicas e que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do
imposto a pagar ou devido, (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e
IV, do CTN
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
As deduções de despesas médicas são permitidas quando preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência
Impugnação Procedente em Parte
Crédito
Tributário Mantido em Parte
.
Recurso Voluntário
04. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
01/02/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 44), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 14/02/2012 (protocolo de e-fl. 46), onde se verifica que remanesce sua
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003147/2008-03

indisposição contra o entendimento da DRJ de que a omissão de rendimentos recebidos deveria
ser mantida.
05. Entendeu o contribuinte, diante do comprovante de rendimentos recebidos
pela fonte pagadora (e-fl. 56) que seria pertinente a declaração dos rendimentos desta recebidos
no ano calendário 2006 em campos separados, em “total de rendimentos tributáveis” (parcela de
R$ 4.632,11, recebida concernente ao vínculo empregatício) e em “rendimentos recebidos de
pessoas físicas” (parcela de R$ 4.000,00, concernente à parcela sem vinculo empregatício), no
último caso dividindo o valor recebido em 12 parcelas de R$ 333,33 e somando-as aos
recebimentos de aluguel de R$ 500,00 (total de R$ 833,33 ao mês).
06. Entende assim que não houve omissão de rendimentos e seu pedido final é
pelo provimento do seu Recurso Voluntário e pelo cancelamento do débito remanescente.
07. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que não há argumentos preliminares a serem
apreciados.
10. Em relação aos rendimentos tributáveis, verifica-se que através do
comprovante de rendimentos fornecido ao reclamante pela pessoa jurídica tomadora de seu
serviço durante o ano calendário 2006 (e-fl. 56), há nítida separação entre os rendimentos
recebidos com vínculo empregatício, parcela de R$ 4.632,11, e sem vínculo empregatício,
parcela de R$ 4.000,00, do total de rendimentos recebidos naquele ano calendário, de R$
8.632,11. Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento
(e-fl. 14), o lançamento envolve a parcela de R$ 4.000,00.
11. Os rendimentos com e sem vínculo empregatício são comprovados pelas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte apresentadas pela fonte pagadora (e-fls.
34/35).
12. Conforme alegado pelo contribuinte, diante de tal comprovante de
rendimentos, entendeu por declarar o valor de R$ 4.000,00, dividido em 12 (doze) vezes,
juntamente com os rendimentos recebidos de pessoa física, de R$ 500,00, relativo a aluguéis
(comprovante de rendimentos de e-fl.55), o que perfez um total de rendimentos mensal de R$
833,33 (declaração retificadora apresentada antes do início da ação fiscal, e-fl. 26).
13. Não há dúvidas de que a declaração elaborada pelo interessado não foi
preenchida de forma correta, uma vez que o total de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
com ou sem vínculo empregatício, devem ser declarados em sua totalidade como “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular.
14. Mas na espécie, apesar de tal equívoco cometido pelo contribuinte em relação
ao campo de preenchimento, todo o valor recebido da fonte pagadora foi declarado, e a
Declaração Anual de Ajuste – DAA Retificadora (e-fls. 25/28) pôde apurar corretamente o
imposto de renda pessoa física devido, uma vez este imposto caracterizar-se por apuração
complexiva, considerando o total de rendimentos anuais dos contribuintes.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003147/2008-03

15. Impende indicar que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifei)
16. Nada obstante, em observância a princípios da Administração Pública, os
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse
público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora
pode, com a devida cautela, sublevar equívocos cometidos no preenchimento da DAA original,
até porque, tendo sido autuado, o contribuinte fica impedido de apresentar declaração
retificadora. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se possível em casos
em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que
está sendo pleiteado.
17. Dessa forma, em que pese a declaração pelo contribuinte de valores recebidos
ter sido em campos errados da DAA, pode ser acatada a alegação recursal de que todo o seu
rendimento foi oferecido à tributação e devidamente tributado, conforme DAA Retificadora
apresentada previamente à lavra da Notificação de Lançamento (e-fls. 25/28).
18. Portanto, com os argumentos conhecidos e aceitos apresentados pelo
interessado, devem ser acatados seus pedidos de provimento de seu recurso e de afastamento do
lançamento consubstanciado pela Notificação de Lançamento.
Dispositivo
19. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital